Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011445-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), LOJA JL LTDA - CNPJ: 18.876.543/0001-32 (AGRAVADO), SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA - CPF: 019.031.651-99 (AGRAVADO), EDIMILSON FREITAS BARBOSA - CPF: 065.807.236-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S):

EDIMILSON FREITAS BARBOSA

AGRAVADO(S):

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA

AGRAVADO(S):

LOJA JL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – DETERMINAÇÃO PARA RECALCULAR O DÉBITO APENAS COM
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO – POSTULAÇÃO CONTRÁRIA PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO –IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS DE NORMALIDADE COMPUTÁVEIS APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC APÓS A JUDICILIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por força do
princípio constitucional da razoabilidade
e da
função social do contrato
, não há como permitir os encargos previstos nas cláusulas dos contratos de empréstimo se tornem excessivos, quando associados ao fator tempo.

Do contrário, pelo que se constata da pretensão recursal, ao contabilizar os juros remuneratórios previstos no contrato sobre saldo devedor da cédula de crédito bancário, o débito exequendo que, quando do ajuizamento do feito executivo, correspondia a R$23.761,66, passe para
R$1.817.693,67
na data da memória evolutiva do crédito – ou seja, mais que 76 (setenta e seis vezes) maior.

No entanto, após o ajuizamento da execução, ao débito exequendo, além de incidir atualização monetária, deve ser também computados juros de mora legais, até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S):

EDIMILSON FREITAS BARBOSA

AGRAVADO(S):

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA

AGRAVADO(S):

LOJA JL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA- SICOOB CREDISUL
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004745-10.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
SANDRA A. S. DA SILVA & CIA LTDA-ME

E OUTROS
, a qual determinou que a credora exequente fosse intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar nova planilha de cálculo atualizada, com o cômputo dos encargos contratuais somente até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de então, serem utilizados apenas os índices de atualização dos débitos judiciais.

Narra a recorrente que ajuizou a execução em face dos agravados, lastreada na
Cédula de Crédito Bancário
n. 100.054-3, visando o recebimento do seu crédito no montante total de R$23.761,66, atualizado até 13/09/2017.

Relata que, apesar de citados, os agravados não opuseram Embargos ou mesmo pagaram o débito, motivo pelo qual foi dado prosseguimento ao feito com o requerimento das medidas constritivas de praxe.

Registra que, no entanto, ao apreciar o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, com o montante do débito exequendo acrescido dos encargos previstos na Cédula exequenda (R$1.817.693,67), o juízo singular determinou que fosse apresentada nova planilha de cálculo atualizada, com o cômputo de encargos contratuais somente até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de então, serem utilizados os índices de atualização dos débitos judiciais.

Inconformada, defende que, uma vez existente pedido de aplicação dos encargos previstos no título, sem qualquer questionamento pelos executados dos referidos encargos, devem os cálculos obedecer aos parâmetros pactuados.

Alega que a questão da aplicabilidade dos encargos contratuais após o ajuizamento do feito executivo já foi pacificada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a teor do parágrafo único do art. 421 do CPC/15, a intervenção judicial sobre os ditames do contrato deve ser mínima e excepcional, mesmo porque a
Súmula 381 do STJ
veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas do pacto exequendo.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que fosse determinada a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de permitir que, nos cálculos do
quantum
exequendo seja a aplicação dos encargos (remuneratórios e moratórios) expressamente previstos no título para atualização do débito contratual.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 212801691.

Dispensadas as contrarrazões à medida em que regularmente citada (certidão de ID. n. 13062653 dos autos de origem), a parte executada

deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta, sequer constituindo advogado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 26/05/2014, a empresa
SANDRA A. S. DA SILVA & CIA LTDA-ME
tomou emprestado da instituição financeira agravante a importância de R$5.000,00 a ser paga até 26/09/2014, tendo, para tanto, emitido em favor da cooperativa de crédito exequente a
Cédula de Crédito Bancário
n. 100.054-3 (ID. n. 9855252 dos autos de origem), tendo os demais apelados assinado o título na condição de avalistas.

Em razão do inadimplemento da Cédula até a data limite (26/09/2014), a instituição credora ajuizou em 13/09/2017 a execução de título extrajudicial originária, indicando um débito atualizado no importe de
R$23.761,66
.

Citada conforme certidão de ID. n. 13062653 dos autos de origem, a parte requerida, ora agravada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta, sequer constituindo advogado.

Atendendo a pedido da exequente, o juízo singular deferiu o pedido de bloqueio do valor do débito exequendo em contas bancárias / aplicações financeiras através do sistema SISBAJUD, cujo extrato (ID. n. 16489188 dos autos de origem, datado de 05/11/2018) indicou a efetivação de dois bloqueios, sendo um no valor de
R$14,71
e outro no importe de
R$0,04
.

Em 11/04/2019 logrou-se bloquear, via RENAJUD, dois veículos automotores em nome do avalista e coexecutado
EDIMILSON FREITAS BARBOSA
, consoante extrato de ID. n. 19357807, os quais foram penhorados, consoante termo de ID. n. 20273777 dos autos de origem, tendo sido autorizada a alienação em leilão ainda não ultimado.

Em novo petitório, o agravante pugnou por nova tentativa de penhora
on line
via SISBAJUD (ID. n. 112755323 dos autos de origem), indicando como importe atualizado do crédito exequendo
R$1.105.017,26
.

Dessa vez, a consulta culminou com dois bloqueios, sendo um de
R$14,48
e outro de
R$30,00
, consoante extrato de ID. n. 123763617.

Poucos meses depois, o exequente aviou novo pedido (ID. n. para que fosse tentado o bloqueio de ativos financeiro, porém, com base no CPF do coexecutado
EDIMILSON FREITAS BARBOSA
, pelo que o antes de atender tal requerimento, o juízo de origem determinou que o credor fosse intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha de cálculo atualizada do débito.

A cooperativa de crédito agravante apresentou a nova planilha de ID. n. 136562418 dos autos de origem, indicando que o valor do débito exequendo, que era originalmente de R$5.000,00, atingiu em 08/12/2023 o importe de
R$1.817.693,67
. Vejamos:

Note-se, todavia, que para chegar a esse montante, a cooperativa agravante contabilizou em seus cálculos a contagem de juros remuneratórios de
5,8% mensais
, além dos juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 2%, e honorários advocatícios na ordem de 10%.

No entanto, o juízo singular proferiu a decisão agravada explicando que
“as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de então, serem utilizados os índices de atualização dos débitos judiciais”
, determinando, por consequência, que a credora agravante apresentasse novos cálculos com base nessa orientação.

Inconformada, a cooperativa exequente opôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, é bem verdade que
“o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Essa compreensão nos levava a concluir que esses encargos contratuais computáveis até o efetivo pagamento incluía os juros remuneratórios.

No entanto, levadas em conta as circunstâncias do caso concreto, nos conduz a uma situação real absurda posta à luz do
princípio constitucional da razoabilidade
e da
função social do contrato
.

Nesse particular, importante lembrar que, do ponto de vista processual, estabelece o art. 8º do CPC/15 que,
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Sob a óptica do direito material, a função social do contrato expressamente imposta pelo art.421 do CC/2002 deve seguir informando o contrato no decorrer de seu cumprimento/execução.

A esse respeito, a função social do contrato deve ser interpretado em consonância com a ideia de se alcançar, tanto quanto possível, a finalidade legítima e presumivelmente esperada.

No caso de um empréstimo bancário, o tomador objetiva viabilizar o atendimento momentâneo de uma necessidade econômico-financeira que não seria realizável não fosse o capital disponibilizado, a ser pago a prazo, ao passo que a finalidade do agente financiador deve ser a obtenção de uma remuneração razoável e proporcional à privação momentânea que disponibilizou.

Em ambos os lados, o que se imagina é que o objetivo central do negócio o seu estrito cumprimento, sem quaisquer sobressaltos.

Por essa razão, os contratos são permeados de cláusulas que desestimulem a mora, o que é de se esperar.

O problema se dá quando essas cláusulas (encargos) – inofensivas – a uma primeira vista, se consubstanciam em um fator de desestabilização e de inviabilização completa do negócio quando associada ao fator tempo.

É exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Com efeito, importante relembrar que como já dito, ao apresentar os cálculos, a cooperativa de crédito credora continua a computar no
quantum debeatur
os juros remuneratórios de 5,8% ao mês, levando a cédula exequenda a uma realidade de absoluta impossibilidade de cumprimento.

Nesse viés, o valor do débito contratual apurado pela agravante por ocasião da propositura da execução, que em 13/09/2017 correspondia a
R$23.761,66
, atingiu em 08/12/2023, pouco mais de seis anos depois, o astronômico valor de
R$1.817.693,67
, substancialmente em função do cômputo dos juros remuneratórios, mesmo depois de ultrapassado o prazo final previsto no pacto para o pagamento.

Note-se, nesse particular, que o valor em questão (
R$1.817.693,67
) corresponde a
mais de 76 (setenta e seis) vezes
o valor atualizado do débito indicado quando do ajuizamento do feito originário (R$23.761,66).

No entanto, desde a sua apresentação, em
dezembro de 2023
, já se passaram pelo menos 7 (sete) meses.

Note-se que a prevalecer os cálculos da exequente agravante, tal como apresentados, com progressão exponencial do saldo exequendo, a dívida não tardará atingir a casa do bilhão de reais, valendo lembrar que o crédito concedido pelo empréstimo era de R$5.000,00.

Ora, levando-se em conta que o próprio crédito rotativo – espécie contrato bancário com a maior onerosidade possível – sofreu alterações trazidas pela Lei n. 14.690/2023 para limitar a evolução desproporcional do saldo devedor em aberto, de modo a evitar que se torne impagável, essa lógica não pode ser ignorada no caso dos autos.

Com isso, fica evidente que por mais que a parte executada possa ter, doravante, a intenção de honrar o contrato, esse pagamento se tornou impossível, à medida em que a cada mês que passa, o saldo devedor cresce mais de quatro vezes o valor originário da execução que, ao tempo da propositura, já se encontrava atualizado.

Quem não dispunha de R$5.000,00 para cumprir o contrato a tempo e modo, jamais conseguirá pagar uma dívida que, pelos métodos adotados para a evolução do saldo devedor após o ajuizamento da execução ultrapassa, atualmente, a casa dos inacreditáveis
R$2.500.000,00
, e cujos encargos computados mensalmente suplanta os R$100.000,00 a cada mês, o que torna o cumprimento da obrigação exequenda completamente impossível.

É por essas razões que, diante de causas tão
sui generis
como a dos autos,
“o juiz, ao decidir, deve fazê-lo com olhos bem postos nos resultados de sua decisão, e cuidar para que seus comandos concretos sejam ‘razoáveis’.”
(MENDONÇA, José Vicente Santos de.
In

DIREITO CONSTITUCIONAL ECONÔMICO - A intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo
. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2018, p.50)

Com essas considerações, não há dúvida de que a decisão agravada se mostra escorreita no ponto em que afasta a contabilização de juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo.

No entanto, ao contrário do que consignou o juízo singular, após o ajuizamento da execução, evolução do débito exequendo não pode estar adstrita apenas a índices de atualização dos débitos judiciais, devendo ser também computados juros de mora legais, até o efetivo pagamento.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação. (TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).
(N.U 1009872-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para, apesar de manter a ordem de apresentação de novos cálculos pela cooperativa exequente, determinar que os juros remuneratórios do contrato sejam contabilizados apenas até a data do ajuizamento da execução, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024